Tribunal: TJDFT
Processo: 0707119-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0707119-67.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: MARLON SOARES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Consta dos autos alvará de soltura expedido pela Vara de Execuções Penais/DF, a ser cumprido por precatória na Comarca de Rio Verde/GO (id 23911791). Segundo a impetrante, em vez de proceder à remessa apenas da precatória, a VEP remeteu, por equívoco, os próprios autos do processo e, naquele Comarca, o Juízo concedeu vista ao MPGO, tudo o que vem atrasando a soltura do paciente. Ainda que a remessa dos autos tenha ocorrido por suposto equívoco, deles constaram o alvará de soltura e a carta, com possibilidade de cumprimento pela Justiça Goiana. Com efeito, em princípio, o alegado equívoco não constitui empecilho ao cumprimento, pelo Juízo de Rio Verde/GO, da precatória para soltura do paciente. Assim, apresenta-se duvidosa a competência do TJDFT para o presente writ que, aliás, sequer aponta a autoridade coatora (indicada pelo sistema como sendo o MPDFT) e em que se pede a manifestação do MPGO. De qualquer sorte, oficie-se ao MM. Juiz da VEP/DF para prestar, com a máxima urgência, as informações necessárias a respeito do que consta da inicial, o que permitirá melhor aferir a competência da Corte e, se o caso, a análise do pedido liminar. Independentemente das informações do Juízo, encaminhem-se imediatamente os autos conclusos ao eminente Relator. Brasília, 10 de março de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Plantonista